Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712788-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA VIANA NUNES 02418847136 AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KATIA VIANA NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado pela agravante contra o SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar de garantir o direito à livre iniciativa e à exploração de serviços de bronzeamento artificial. A agravante juntou uma fotografia da tela de aparelho celular, a fim de comprovar o recolhimento do preparo (ID 34700014). Todavia, a imagem não contém o número da guia de recolhimento à qual corresponde, o que impossibilita a verificação da identidade entre o comprovante de pagamento e a guia de custas (ID 34700013). Em razão da insuficiência do documento apresentado, a agravante foi intimada para comprovar adequadamente o recolhimento do preparo recursal (ID 34887280). No entanto, apresentou nova fotografia que também não contém o número da guia de recolhimento à qual corresponde (ID 35146202) Não comprovado o cumprimento do encargo processual, a agravante foi intimada para promover o recolhimento em dobro do preparo, “nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção” (ID 35251547). A parte, intimada, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 35691445). O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator